Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO. ADEQUADA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, mediante as firmes declarações dos policiais apresentadas na Delegacia e confirmadas em Juízo, a condenação é medida que se impõe.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
IV - Tratando-se de réu multirreincidente é possível a majoração da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), consoante jurisprudência do STJ e desta Corte.
V - Recurso conhecido e desprovido.